Tribunal: TJDFT
Processo: 0715365-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715365-13.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O réu agrava (id. 70967311) da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0715744-48.2025.8.07.0001 – id. 232136640) que, em demanda de obrigação de fazer – suspender descontos em conta corrente, concedeu a antecipação da tutela para determinar que o banco suspenda os descontos em conta bancária do agravado relativos aos empréstimos contratados (contratos n. 2022562997, 0167196413, 0169117464, 0169160092, 20241859489, 20240159076, 20240014710, 20231225045, 20211046366, 20210942848 e 20201433537), imediatamente, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente debitado. Alega, em suma, que o cancelamento da autorização só é possível quando o cliente não reconhece essa autorização, conforme Resolução Bacen 4.790/20, artigo 9o, parágrafo único e que não há vício de consentimento, bem como que o agravado tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. 2. Os descontos automáticos de parcelas de empréstimos são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, nos moldes da tese firmada no REsp 1.863.973 (Tema 1.085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” Quanto ao cancelamento dos referidos descontos em conta, a Resolução Bacen 4.790/20 dispõe: CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...). Art. 14. Fica facultada, em contratos de operação de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, a inclusão de cláusula que preveja: I - redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios estipulada, na hipótese de o titular autorizar o pagamento das obrigações contratuais por meio de débito em conta; e II - exclusão do redutor de que trata o inciso I, na hipótese de cancelamento da autorização de débitos, por iniciativa do titular, sem a correspondente indicação de outra autorização que a substitua. Parágrafo único. No caso de previsão da cláusula contratual de que trata este artigo, os contratos de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro deverão informar as taxas de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) aplicáveis em cada uma das hipóteses previstas nos incisos I e II do caput. Note-se que, a Resolução dispõe acerca da inclusão de cláusula que preveja a incidência de redutor da taxa de juros remuneratórios nos contratos em que o titular autorize o pagamento das respectivas obrigações por meio de débito em conta, bem como de sua exclusão, no caso de cancelamento da aludida autorização, ou seja, o correntista é compelido a não mais usufruir do mencionado redutor da taxa de juros, após revogar a autorização de débito. No presente caso, os ajustes ocorreram após a vigência da Resolução 4.790/20 (ids. 232116200, 232116202, 232116205, 232116206, 232116208, 232116211, 232116213, 230486734, 230486732, 230486735 e 230486736 – autos principais) e a agravada requereu o cancelamento do débito em conta (id. 230486721 – autos principais). Portanto, em princípio, possível o pedido de cancelamento do débito automático, em observância à referida resolução. Nesse sentido, confira-se precedentes desta Turma: EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. REVOGAÇÃO OU CANCELAMENTO POSTERIOR.CABIMENTO. 1. È possível o cancelamento da autorização fornecida pelo consumidor ao banco para débito automático em conta, uma vez que essa prerrogativa não o exime do pagamento das dívidas, mas apenas altera a forma de cobrança, que não será mais automática, a fim de não comprometer seu mínimo existencial. 2.Negou-se provimento ao apelo. (Ac. 1.966.638, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2025.). EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidora buscando o cancelamento de descontos automáticos em conta corrente referentes a contrato de mútuo bancário e a restituição dos valores já debitados. O banco recorrido, por sua vez, defende a legalidade dos descontos e a impossibilidade de restituição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de revogação da autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários; e (ii) o direito à restituição dos valores debitados após a revogação da autorização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2o e 3o do CDC e o entendimento consolidado na Súmula no 297 do STJ. 4. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao correntista o direito de cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, independentemente da existência de cláusula contratual em sentido contrário. 5. O cancelamento da autorização de débito automático não implica a extinção da dívida, devendo o devedor adotar outros meios de pagamento para o cumprimento da obrigação, sem que isso configure violação ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). 6. Não é devida a restituição dos valores debitados após a revogação da autorização, pois a obrigação contratual subjacente permanece válida e exigível, não se configurando pagamento indevido ou enriquecimento ilícito do credor. 7. O mero desconto indevido na conta corrente, sem comprovação de abalo à honra ou sofrimento extraordinário, não configura dano moral passível de indenização, nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal. 8. Sentença reformada, em parte, para determinar a cessação dos descontos em conta corrente e limitar os descontos na folha de pagamento. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o e 14; Resolução no 4.790/2020 do BACEN. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297 do STJ; Tema repetitivo 1.085 do STJ; REsp no 1.863.973/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022; Acórdão 1918178, 07216429220238070007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 5/9/2024; Acórdão 1910358, 07111938120238070005, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 21/8/2024. (Ac. 1.966.632, Des. Aiston Henrique de Sousa, 2025) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator